Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738145-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. e Carlos Alberto Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 106986435 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado por Chiang Jin Guan e outros, rejeitou a impugnação oposta pelos executados para “assentar que a multa, cuja execução provisória se deflagrou em ID 96985517, deve incidir sobre o valor da obrigação submetida ao cumprimento coercitivo da sentença.”. Em suas razões recursais (ID 31082280), os agravantes apontam que o acórdão que fundamenta o cumprimento provisório de sentença para a cobrança do valor da multa por litigância de má-fé assentou que o percentual devido de 2% (dois por cento) seria calculado sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença. Transcrevem o teor da ementa do referido julgado. Salientam que o valor da causa originária não se confunde com o valor atribuído ao cumprimento de sentença, decorrente do valor da condenação. Entendem que a substituição da base de cálculo, nessa fase, constituiria indevida modificação do título judicial exequendo. Aduzem haver excesso de execução pela utilização do valor da condenação como base de cálculo para a aludida multa. Isso porque, afirmam, o valor originário da causa, sem atualização, é de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), enquanto o valor da condenação, indicado na petição inicial do cumprimento de sentença, é de R$4.090.648,81 (quatro milhões, noventa mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos). Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entenderem estarem reunidos os seus requisitos legais. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de fixar como base de cálculo para a multa por litigância de má-fé o valor atualizado da causa originária. Preparo recolhido (IDs 31082283 e 31082284). Registre-se terem sido os autos redistribuídos a esta Relatoria em razão de as Desas. Gislene Pinheiro e Carmelita Brasil não mais comporem essa e. 2a Turma Cível, conforme certidão de ID 31116484. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se presentes tais requisitos. Convém transcrever excerto da decisão agravada em relação ao qual recai a irresignação recursal, in verbis: Detidamente compulsados os autos, tenho que a impugnação não comporta acolhida. A multa por litigância de má-fé, cujo parâmetro de cômputo se questiona, foi aplicada, pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, interposto em face de um decisório (que deferiu penhora) proferido em etapa satisfativa, ou seja, quando já se encontraria o feito em fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, o referencial a ser adotado, conforme constatação lógica e evidente, haurida da simples leitura do provimento, não pode ser o valor originário da causa. A toda evidência, a multa, aplicada em sede de agravo de instrumento, interposto na fase de cumprimento de sentença, deve guardar coerência com a valoração da causa a que se refere, assim considerada a pretensão executiva. Colha-se, a aclarar, trecho do tópico dispositivo do aludido acórdão, que impôs, à parte executada, o pagamento de multa: Nesse jaez, afere-se que a conduta perpetrada pelos recorrentes se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do digesto processual. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, além disso, condeno os agravantes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do NCPC. Inviável, com isso, pretender que o valor da sanção aplicada tome por base um valor (histórico) que não mais corresponde ao proveito econômico em litígio, sobretudo quando o provimento sancionatório, de forma expressa, assentou que a multa deve incidir sobe o valor atualizado da causa, que, na hipótese, corresponde à obrigação de pagar exequenda. Não há, portanto, excesso de execução a ser reconhecido, posto que a multa, por litigância de má-fé, teria incidido, na espécie, sobre o valor atualizado da causa paradigma, em estrita observância da imposição jurisdicional veiculada pela instância superior. O Acórdão exequendo, por sua vez, possui a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES E CONVERSÃO DE HIPOTECA JUDICIÁRIA EM PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ARTIGOS 805 E 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. ACEITAÇÃO DE GARANTIA OFERTADA AOS CREDORES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL (ARTS. 5o, 6o, E 77, INCISO I, NCPC). CONSTATAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. Como é cediço, a execução deve ser processada à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor, consoante a regra insculpida no artigo 805 do digesto processual. Destarte, na busca pela harmonização de tais circunstâncias, o artigo 835 do CPC apresenta o rol de bens que são passíveis de penhora, devendo ser observada a preferência legal ali estabelecida, estando o dinheiro - em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira - à frente dos bens imóveis. In casu, a análise dos elementos fático-probatórios não conduz à veracidade das alegações formuladas em juízo pelos recorrentes no que tange à suposta aceitação da garantia por eles ofertada aos recorridos, consubstanciada nos direitos sobre o imóvel situado na Fazenda Brejo ou Torto. A questão em comento já foi, inclusive, alvo de apreciação pretérita por esta e. 2a Turma Cível, nos autos do processo no 2015.01.1.138701-5 e no qual restou evidenciado que os agravados há tempos noticiaram não ter interesse em qualquer negócio jurídico que envolva a área em comento. Sob essa perspectiva, torna-se flagrante o intuito dos agravantes em alterar a verdade dos fatos, denotando, assim, comportamento inadequado e reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5o, 6o, e 77, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, infere-se que a conduta perpetrada se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do digesto processual, razão pela qual os recorrentes devem ser condenados, solidariamente, ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1212530, 07146472620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se infere, a multa processual por litigância de má-fé foi aplicada já no curso do cumprimento provisório de sentença, mas o dispositivo do acórdão que a fixou estipulou como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC, que assim dispõe: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Nesse cotejo, afigura-se assistir razão aos agravantes, porquanto o aludido dispositivo legal é claro e objetivo acerca da base de cálculo para a multa processual em comento. Confira-se, por oportuno, posicionamento elucidativo do c. STJ, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, acerca da matéria: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 18 DO CPC/1973. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, do CPC/1973, "o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou". 2. A despeito da singularidade do caso, o pedido para que a aplicação da multa tenha como base de cálculo o valor da condenação, e não o da causa, a fim de garantir efetividade ao instituto da penalização pela litigância de má-fé, não deve ser acolhido, por decorrer a regra de imposição legal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1596315/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) É válido transcrever excerto do inteiro teor do voto vencedor no julgado acima referenciado, que lança maior clareza sobre a controvérsia: (...) Aliás, o art. 18, do CPC/1973, é expresso no sentido de que "o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou". Logo, a despeito da singularidade do caso que torna a punição quase que imperceptível, por decorrer de imposição legal, a referida norma processual não pode ser flexibilizada, de modo a permitir que a penalidade incida sobre o valor da condenação, tornando a imposição multa mais gravosa. Com efeito, a redação do referido art. 18 do CPC de 19731 era idêntica à que hoje vigora no art. 81, caput, do CPC de 2015, de sorte que a mesma interpretação sobre os seus limites e aplicabilidade deve ser empregada. Diante disso, em que pese o respeitável entendimento defendido pelo ilustre Magistrado a quo, permitir que o valor indicado na petição inicial do cumprimento de sentença, que corresponde ao valor da condenação, seja utilizado como base de cálculo para a multa por litigância de má-fé desrespeitaria o título judicial exequendo, em indevida afronta à coisa julgada. Diante das razões expostas, emergem a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para os executados, ora agravantes, porquanto importaria em imposição de obrigação de pagar quantia superior à efetivamente devida, mormente diante da diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da condenação que, na hipótese, supera R$500.000,00 (quinhentos mil reais), segundo os cálculos apresentados na petição do recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a cobrança da multa por litigância de má-fé até o julgamento final do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 30 de Novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. (Redação dada pela Lei no 9.668, de 23.6.1998)